Tribunal: TJPA
Processo: 0000629-44.2006.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000629-44.2006.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES PARAFUSOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 566 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém/PA que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de Raimundo Rodrigues da Silva Parafusos, extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da ausência de citação do executado e da inexistência de atos efetivos de constrição patrimonial, após o transcurso dos prazos previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente configura-se pelo decurso do tempo aliado à inércia continuada da Fazenda Pública em promover os atos necessários ao regular prosseguimento da execução fiscal.

O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Fiscal.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Apenas a efetiva citação do executado ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, sendo insuficiente o mero peticionamento nos autos.

No caso concreto, a execução permaneceu suspensa desde 20/10/2006, sem localização do devedor, sem citação válida e sem constrição patrimonial, ultrapassando amplamente o prazo legal para a consumação da prescrição intercorrente.

O Juízo de origem oportunizou a manifestação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição, observando o devido processo legal e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se de forma automática o prazo prescricional quinquenal do crédito tributário.

A prescrição intercorrente se consuma quando ausentes, no curso da execução fiscal, a citação válida do executado ou a efetiva constrição patrimonial, ainda que haja mero impulso processual da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º a 4º; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.02.2014 (Tema 566); STJ, Súmula 314; STF, RE nº 636.562/SC (Tema 390).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000629-44.2006.8.14.0051

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA PARAFUSOS

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de Sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM/PA
, que nos autos da
Execução Fiscal
, proposta em face de
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA PARAFUSOS
, ora apelado, julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente declarada de ofício. (ID n. 25790585)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 25790586), onde sustentou, em suma, que não restou configurada a prescrição, pois o Juízo de origem deixou de observar a legislação hodierna sobre o caso concreto.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, afastando a prescrição.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 25790588)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 26571903)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O art. 174 do Código Tributário Nacional, estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1 e 4º, da LEF,
in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

Ademais, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual,
após ouvida a Fazenda Pública
, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente,
deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Da análise detida dos autos, verifiquei que, como bem pontuou o Juízo
a quo
, no presente caso, o curso da execução foi suspenso pela não localização do Executado para citação, sendo que o prazo de suspensão teve início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública da decisão de suspensão do feito a respeito de tal ocorrência, ou seja, em 20/10/2006, conforme ID n. 25790498 - Pág. 7, oportunidade na qual o Juízo de origem, logo, o marco final da suspensão foi a data de 20/10/2007. Findo o prazo de um ano, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional em 20/10/2007, encerrando a contagem do prazo em 20/10/2012.

O magistrado
a quo
oportunizou o Exequente a se manifestar a respeito da ocorrência da prescrição. (ID n. 25790583)

Ressalta-se, por oportuno, que o processo foi autuado em 2006, tramitando há 18 (dezoito) anos, permanece até a presente data sem citação efetiva do devedor, não logrando êxito à Fazenda Pública em localizar o executado para citação.

Assim, considerando que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva

citação são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo, irretocável a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que determinou, de ofício, após oportunizar a manifestação da Fazenda Pública, a consumação da prescrição intercorrente.

Destarte, verifico que o Juízo
a quo
observou todos os ditames da legislação e jurisprudência hodierna, restando a execução do crédito fiscal cristalinamente fulminada pelo instituto da prescrição intercorrente, logo, outro caminho não há senão a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATADA. MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

1- A sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos dos nos termos do art. 40, §§ 1ª, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional;

2- Não constatado erro de procedimento, pois, observando os ditames do art. 40, da LEF, foi dado conhecimento à Fazenda Estadual sobre a alegada prescrição intercorrente detectada nos autos pelo executado, sendo oportunizado trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva do lustro prescricional;

3- Em execução fiscal, dispensa-se a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora. Inteligência da Súmula 314 do STJ, do Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS) e do Tema 390 (RExt 636.562/SC);

4- Decorrido o prazo assinalado referente à suspensão e ao quinquênio prescritivo, a contar da ciência da Fazenda sobre a frustração da penhora, a prescrição intercorrente deve ser decretada, evitando-se a eternização da demanda e homenageando a segurança jurídica (RExt 636.562 - Tema 390);

5- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037093-54.2010.8.14.0301 – Relatora: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP Nº 1.340.553/RS. INOCORRÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL AO LONGO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Estado do Pará objetiva a anulação ou reforma da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente com fulcro no entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS.

2. Conforme consta nos autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 29/06/2007 e a efetiva citação do executado ocorreu em 26/06/2013 com a publicação do Edital de Citação, interrompendo o curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente (art. 174 do CTN).

3. Não obstante, ao longo dos 05 (cinco) anos subsequentes não houve efetiva constrição patrimonial nem qualquer manifestação ou requerimento da Fazenda Pública, restando configurada a prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da LEF.

4. Ainda que o art. 40, § 4º, da LEF determine a oitiva da Fazenda Pública antes da declaração, ex officio, da prescrição intercorrente, o STJ definiu que o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de intimação da Fazenda Pública demanda a demonstração de prejuízo, o que não se verifica no presente caso.

5. Ademais, eventual declaração de nulidade resultante da não delimitação dos marcos legais pela sentença recorrida somente serviria para postergar o encerramento de Execução Fiscal referente a crédito tributário inexequível, o que contraria os princípios da duração razoável do processo, efetividade e eficiência (arts. 4º, 6º e 8º do CPC).

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003073-61.2006.8.14.0015 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos, consoante a presente fundamentação.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/03/2026